Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.287.019. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/15. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI DISTRITAL No 5.546/15. EFICÁCIA SUSPENSA ATÉ EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIRMADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE (2022). RESSALVA QUANTO ÀS AÇÕES EM CURSO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MANDAMUS AJUIZADO APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093).
2. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica decidiram os Ministros modular os efeitos da decisão para que, via de regra, ela produza efeitos somente a partir do exercício financeiro seguinte (2022), ressalvando-se, todavia, na própria modulação de efeitos, as ações judiciais em curso, cuja aplicabilidade da tese firmada se dará de forma imediata.
3. In casu, tendo o presente writ sido ajuizado (26/02/2021) após o julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093), que se deu em 24/02/2021, inaplicável a ressalva de modulação dos efeitos da decisão às ações judiciais em curso, de modo que a aplicação da tese fixada se dará nos termos em que modulada a decisão, ou seja, a partir do exercício fiscal seguinte, 2022.
4. Em que pese a aplicabilidade ao caso da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Tema 1.093, referido entendimento vinculante não ampara a pretensão do impetrante, que postula a imediata suspensão do recolhimento do tributo, o que justifica a denegação da segurança.
5. Apelações cíveis conhecidas, provido o apelo do Distrito Federal, prejudicado o apelo da impetrante. Sentença reformada.